Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. OFERECIMENTO. VONTADE PRÓPRIA. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A decisão recorrida encontra-se amparada na jurisprudência prevalente do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. (REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019)
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.